Tribunal: TJMT
Processo: 1020620-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020620-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), AIRES PABLO DO MAR MUNIZ - CPF: 072.645.862-78 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FABRICYO ALVES FERREIRA - CPF: 060.627.431-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 708.974.351-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVAÇÃO FÚTIL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. NEGATIVA DE AUTORIA.
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
2. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 TCCR/TJMT.
3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT.

5.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. VIOLAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES.
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA, E NA EXTENSÃO,
DENEGADA
.
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Inviável normalmente analisar tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que
,
embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito,
não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a

teor do Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT.

2.
Não há que se falar na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, se a custódia cautelar foi mantida mediante decisão fundamentada na sentença de pronúncia pelo magistrado singular, para a garantia da ordem pública, porque presente a periculosidade da conduta do paciente e a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
m
odus operandi,
aliados à fuga do distrito da culpa.

- Enunciado nº. 26, TCCR/TJMT,
in verbis:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

3.

Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

5.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Aires Pablo do Mar Muniz,
contra suposto ato coator do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O Impetrante narra que o Paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela prática dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, na forma do artigo 29,
caput
, do CP -1º Fato), além de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/03 - 2º Fato), em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

O juízo coator, após manifestação ministerial,
decretou a prisão preventiva do Paciente
que foi cumprida em
11.11.2022
(ID

181100164) e, apresentado o pedido de revogação em 09.02.2023 (ID 181100163),
indeferiu o pleito na sentença de pronúncia
, motivo pelo qual impetrou este
writ
.

Em seus pedidos, o impetrante sustenta:
a)

negativa de autoria
;
b)

invalidade da fundamentação
do decreto preventivo e que o
paciente não apresenta periculosidade
;
c)
ofensa ao princípio da
homogeneidade;

d)
presença de
predicados pessoais
favoráveis, e por fim,
e)
possibilidade de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse contexto, postulou a
concessão da ordem
,
liminarmente,
para que fosse
revogada a prisão
preventiva do paciente,
substituindo-a
por medidas
cautelares mais brandas
, confirmando-se a medida no mérito (ID 181100161).

Anexou documentos ID
181100162/65.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de ID 181622695.

As informações judiciais
foram anexadas sob o ID 182688188.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, sem alusão à tese de negativa de autoria e ao princípio da homogeneidade, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue transcrito (ID 185009677):

“
Sumário
: Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado e posse de arma de fogo -
prisão preventiva
–
decisão de pronúncia – indeferimento de recorrer em liberdade – manutenção da custódia cautelar
- Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação
Per Relationem
– Enunciado Orientativo nº. 50/TCCR-TJMT - necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal – gravidade dos fatos, decorrente da premeditação e emboscada – vítima atraída pelo corréu, sob promessa de pagamento de uma dívida – Paciente que foragiu logo após o fato, sendo localizado e preso dois meses após – ausência de comprovação de onde eventualmente pode ser localizado -
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Aires Pablo do Mar Muniz,
contra suposto ato coator do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O Impetrante narra que o Paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado pela prática dos crimes de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, na forma do artigo 29,
caput
, do CP -1º Fato), além de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/03 - 2º Fato), em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

O juízo coator, após manifestação ministerial,
decretou a prisão preventiva do Paciente
que foi cumprida em
11.11.2022
(ID

181100164) e, apresentado o pedido de revogação em 09.02.2023 (ID 181100163),
indeferiu o pleito na sentença de pronúncia
, motivo pelo qual impetrou este
writ
.

Em seus pedidos, o impetrante sustenta:
a)

negativa de autoria
;
b)

invalidade da fundamentação
do decreto preventivo e que o
paciente não apresenta periculosidade
;
c)
ofensa ao princípio da
homogeneidade;

d)
presença de
predicados pessoais
favoráveis, e por fim,
e)
possibilidade de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

Nesse contexto, postulou a
concessão da ordem
,
liminarmente,
para que fosse
revogada a prisão
preventiva do paciente,
substituindo-a
por medidas
cautelares mais brandas
, confirmando-se a medida no mérito (ID 181100161).

Anexou documentos ID
181100162/65.

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de ID 181622695.

As informações judiciais
foram anexadas sob o ID 182688188.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, sem alusão à tese de negativa de autoria e ao princípio da homogeneidade, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue transcrito (ID 185009677):

“
Sumário
: Habeas Corpus – homicídio qualificado tentado e posse de arma de fogo -
prisão preventiva
–
decisão de pronúncia – indeferimento de recorrer em liberdade – manutenção da custódia cautelar
- Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação
Per Relationem
– Enunciado Orientativo nº. 50/TCCR-TJMT - necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal – gravidade dos fatos, decorrente da premeditação e emboscada – vítima atraída pelo corréu, sob promessa de pagamento de uma dívida – Paciente que foragiu logo após o fato, sendo localizado e preso dois meses após – ausência de comprovação de onde eventualmente pode ser localizado -
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023